Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601356-44.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
29/01/2026
Número: 0601356-44.2024.6.16.0144

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 14/11/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - Eleição Proporcional, Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601356-44.2024.6.16.0144, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) nº 0601356-44.2024.6.16.0144, proposta por Partido Socialista
Brasileiro (PSB) em face da Comissão Provisória Municipal do Partido Solidariedade de Piên e de
Rita de Fátima Grosskopf, Jean Olavo Simões e Altevir Antônio Minickovski. (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral ajuizada por Partido Socialista Brasileiro - Diretório de Piên, com fulcro no artigo
22 e seguintes da LC nº 64/90, em face de Rita de Fátima Grosskopf, Mario das Neves de Lima,
Nelinho Henz, Lucimar Domingos da Silva, Luiz Alessandro Taschek, Givanildo Martins do Rosário,
Janete Teresinha Xavier Simões, Carlos Antônio Hening, Aamadeus Ferreira, Altevir Antônio
Minickovski, todos candidatos a cargos de Vereador, pelo partido Solidariedade do Município de
Piên. Alega-se que, a candidatura de Rita de Fátima Grosskopf foi registrada de forma fictícia para
cumprir o percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas, exigido pelo Art. 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97. Para fundamentar sua alegação, o investigante aponta a votação zerada (ou inexpressiva)
de Rita, a ausência de atos efetivos de campanha, e a falta de inserções em rádio. Além disso,
argumenta que as dificuldades pessoais da candidata, como tratamento para depressão, prisão do
irmão e cirurgia do filho, não justificariam o abandono da corrida eleitoral, uma vez que seriam
fatos preexistentes ou conhecidos antes da candidatura. Informam também que a investigada
realizava campanha para outro candidato, sendo este o Sr. Ilmo da Maia. Cumpre consignar que o
candidato Ilmo da Maia sequer faz parte da chapa do Partido Solidariedade, tendo sido candidato
pelo Partido União Brasil e recebeu expressiva votação na seção eleitoral em que a investigada
votou.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALTEVIR ANTONIO MINICKOVSKI (EMBARGANTE)
EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOLIDARIEDADE
DE PIEN (EMBARGANTE)
EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO (ADVOGADO)
FRANCINE NOGUEIRA PRESTES (ADVOGADO)
JEAN OLAVO SIMOES (EMBARGANTE)
FRANCINE NOGUEIRA PRESTES (ADVOGADO)
EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO (ADVOGADO)
RITA DE FATIMA GROSSKOPF (EMBARGANTE)

EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO (ADVOGADO)
FRANCINE NOGUEIRA PRESTES (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (EMBARGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44832169
28/01/2026
21:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44832169 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/01/2026 21:38:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012821382622800000043768752
Número do documento: 26012821382622800000043768752
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2026 12:13:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.915

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0601356-44.2024.6.16.0144 – Piên – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: RITA DE FATIMA GROSSKOPF
ADVOGADO: EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO - OAB/PR114579
ADVOGADO: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - OAB/PR22382-A
EMBARGANTE: ALTEVIR ANTONIO MINICKOVSKI
ADVOGADO: EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO - OAB/PR114579
EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOLIDARIEDADE DE PIEN
ADVOGADO: EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO - OAB/PR114579
ADVOGADO: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - OAB/PR22382-A
EMBARGANTE: JEAN OLAVO SIMOES
ADVOGADO: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - OAB/PR22382-A
ADVOGADO: EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO - OAB/PR114579
EMBARGADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento
a recurso eleitoral, reformando sentença e reconhecendo a ocorrência de fraude à
cota de gênero nas Eleições de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de omissão no

Num. 44832169 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/01/2026 21:38:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012821382622800000043768752
Número do documento: 26012821382622800000043768752
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2026 12:13:45
acórdão quanto à isonomia na distribuição de recursos entre candidatos homens e
mulheres, considerando a alegação de que não houve análise da utilização real dos
recursos durante a campanha; (ii) apurar se houve inversão do ônus da prova ao
exigir dos investigados a demonstração de atos de campanha, em vez de comprovar
a fraude; (iii) determinar se a presunção de inatividade da candidata é questionável,
considerando que outros concorrentes também não contrataram pessoal; (iv)
analisar se houve omissão no enfrentamento dos argumentos deduzidos no
processo e se o acórdão se baseou apenas em depoimentos frágeis de informantes
interessados; (v) verificar se foram considerados precedentes relevantes sobre
desistência tácita por enfermidade crônica, desconsiderando a prova médica
referente ao quadro depressivo crônico da candidata; (vi) examinar se o acórdão se
omitiu na análise quanto à responsabilização do presidente do partido, sustentando
a impossibilidade jurídica de substituição de candidatura por falta de engajamento e
ausência de prova de sua ciência ou participação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A distribuição de recursos foi analisada, constatando-se a utilização de valores
ínfimos pela candidata, incompatíveis com uma campanha genuína, configurando
elemento objetivo de fraude.
4. Não houve inversão do ônus da prova, mas valoração motivada das provas,
considerando os indicadores objetivos de fraude e a ausência de demonstração de
campanha minimamente real.
5. A presunção de inatividade não se baseou unicamente na ausência de
contratação de pessoal, mas na ausência de atos relevantes de campanha,
reforçada pela votação zerada da candidata.
6. A decisão apreciou os depoimentos de maneira minuciosa, conferindo-lhes o
devido peso no contexto probatório.
7. O acórdão examinou as alegações de desistência tácita e de problemas de
saúde, mas concluiu que esses fatores não afastam os elementos objetivos da
fraude, considerando a ausência de renúncia formal e a manutenção meramente
formal da candidatura.
8. O acórdão reconheceu a responsabilidade do presidente do diretório municipal
por omissão qualificada, ao não substituir a candidata inativa ou recompor a
nominata.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A votação zerada e a utilização de valores ínfimos por
candidata, incompatíveis com uma campanha genuína, configuram elemento
objetivo de fraude à cota de gênero. 2. A falta de formalização de renúncia e a

Num. 44832169 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/01/2026 21:38:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012821382622800000043768752
Número do documento: 26012821382622800000043768752
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2026 12:13:45
manutenção meramente formal da candidatura, mesmo diante de problemas de
saúde, não afastam os elementos objetivos da fraude. 3. O presidente do diretório
municipal é responsável por omissão qualificada ao não substituir candidata inativa
ou recompor a nominata.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; CPC, art. 489, §1º;
CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED-AgR-AgR-REspe nº 060078581, Rel. Min.
Kassio Nunes Marques, DJE 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 28/01/2026

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO
SOLIDARIEDADE DE PIÊN, RITA DE FATIMA GROSSKOPF, ALTEVIR ANTONIO
MINICKOVSK e JEAN OLAVO SIMÕES, em face do Acórdão nº 68.465, por meio do qual esta
Corte deu parcial provimento ao recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do PSB,
reformando a sentença que havia julgado improcedente a AIJE e reconhecendo a ocorrência de
fraude à cota de gênero.
Os embargantes alegam a existência de vícios no acórdão (ID 44788186), sustentando, em
síntese que: a) houve contradição interna e omissão quanto à isonomia na distribuição de
recursos entre candidatos homens e mulheres; b) o acórdão teria invertido o ônus da prova,
exigindo dos investigados demonstração de atos de campanha; c) a presunção de inatividade da
candidata é questionável, pois outros concorrentes também não contrataram pessoal; d) omissão
no enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo e embasamento apenas em
depoimentos frágeis de informantes interessados; e) não foram considerados precedentes

Num. 44832169 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/01/2026 21:38:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012821382622800000043768752
Número do documento: 26012821382622800000043768752
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2026 12:13:45
relevantes sobre desistência tácita por enfermidade crônica, desconsiderando a prova médica
referente ao quadro depressivo crônico da candidata; f) o acórdão se omitiu na análise quanto à
responsabilização do presidente do partido, sustentando impossibilidade jurídica de substituição
de candidatura por falta de engajamento e ausência de prova de sua ciência ou participação.
Em suas contrarrazões (ID 44795295), o PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO requer a total
rejeição dos embargos, alegando inexistir omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas
no Acórdão.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pela rejeição dos embargos,
ressaltando que os vícios alegados configuram mera pretensão de reformar o julgado, uma vez
que “ausentes as hipóteses que justificam o acolhimento dos embargos“ (ID 44802770).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
II. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
Os embargantes sustentam que o acórdão recorrido incorreu em inúmeras omissões e
contradições, a saber:

a) Da suposta omissão sobre a distribuição de recursos
Sustentam os embargantes que não houve análise quanto à isonomia na distribuição de recursos

Num. 44832169 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/01/2026 21:38:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012821382622800000043768752
Número do documento: 26012821382622800000043768752
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2026 12:13:45
entre candidatos homens e mulheres.
Contudo, o argumento não prospera.
O acórdão analisou expressamente a movimentação financeira da candidata Rita de Fátima
Grosskopf. A decisão destacou que a discussão não se limitava à distribuição formal de recursos,
mas à utilização real durante a campanha.
Constatou-se que Rita utilizou apenas R$ 1.000,00 do FEFC para contratação de serviços
contábeis e advocatícios, além de receber doação estimável padronizada de R$ 190,00 em
santinhos, valores ínfimos e absolutamente incompatíveis com uma campanha genuína.
Tal movimentação constitui elemento objetivo de fraude reconhecido pela Súmula 73 do TSE.
Assim, o acórdão não se omitiu, ao contrário, enfrentou e rejeitou a tese de isonomia na
distribuição de recursos, apontando que o problema residiu na ausência de campanha, e não na
mera previsão formal de recursos.

b) Da alegada inversão do ônus da prova
Apontam os embargantes que o acórdão foi contraditório, porque teria invertido o ônus da prova,
exigindo dos investigados demonstração de atos de campanha.
No entanto, o acórdão apenas destacou que, uma vez constatados indicadores objetivos de
fraude (Súmula 73: votação zerada ou irrisória, gastos insignificantes, inexistência de atos de
campanha), formou-se conjunto probatório robusto suficiente para a conclusão de fraude.
As justificativas apresentadas pela defesa, problemas pessoais e/ou dificuldades familiares não
afastaram tais elementos objetivos. O acórdão consignou que a defesa não demonstrou a
existência de campanha minimamente real, encargo que deriva da necessidade de afastar os
indícios objetivos já constatados, e não de inversão do ônus.
Assim, não há contradição, mas valoração motivada das provas.
c) Da alegada presunção de inatividade da candidata
Alegam os embargantes que a presunção de inatividade da candidata é questionável, pois outros
concorrentes também não contrataram pessoal.
O acórdão não presumiu inatividade com base unicamente na ausência de contratação de
pessoal. A decisão foi clara ao apresentar que a candidata não praticou qualquer ato relevante de
campanha.
Conforme constou do acórdão (ID 44782678):
"Deste modo, é notória a ausência de atos efetivos de campanha, reforçada pelo
fato incontroverso de que a candidata Rita de Fátima obteve votação zerada no
pleito eleitoral de 2024, ou seja, sequer votou nela mesma. Veja-se:

Num. 44832169 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/01/2026 21:38:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012821382622800000043768752
Número do documento: 26012821382622800000043768752
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2026 12:13:45
(....)
Deste modo, a obtenção de zero votos e a ausência de realização de propaganda
eleitoral de forma ativa reforçam a convicção de que sua candidatura foi utilizada
apenas para o cumprimento formal da exigência legal, sem o objetivo genuíno de
disputar o pleito."
Depoimentos colhidos em audiência relataram que nunca se viu Rita distribuindo material,
participando de eventos ou pedindo votos, ao passo que outros candidatos da mesma chapa, e
até de outras agremiações, foram vistos em plena atividade.
Além disso, testemunhas afirmaram que Rita estaria angariando votos para candidato do União
Brasil, reforçando a instrumentalização da candidatura.
Nada disso decorre de presunção, mas de análise de prova testemunhal convergente.

d) Da valoração de depoimentos supostamente frágeis
A decisão apreciou os depoimentos de maneira minuciosa, conferindo-lhes o devido peso no
contexto probatório.
Constatou-se que, embora os informantes não tenham presenciado pessoalmente atos praticados
por determinados candidatos, relataram ter ouvido de terceiros que Rita de Fátima, em vez de
promover a própria campanha, angariou votos para Ilmo da Maia, candidato a vereador pelo
Partido União Brasil, fato que reforça a conclusão de que sua candidatura foi utilizada de forma
meramente instrumental.
Ressalte-se, mais uma vez, a evidente ausência de efetivos atos de campanha, circunstância
corroborada pelo fato incontroverso de que a candidata Rita de Fátima obteve votação zerada no
pleito de 2024, indicador de que sequer chegou a votar em si própria.
Veja- se o que foi apresentado no acórdão, a respeito:
"Assim, verifica-se que não houve atos de campanha de rua ou no ambiente digital,
sendo que os informantes ouvidos afirmaram nunca terem visto Rita em atividade
eleitoral ou distribuindo material de campanha, embora tenham visto outros
candidatos, inclusive de sua própria chapa.
Por outro lado, os informantes afirmaram que ouviram de terceiros que Rita de
Fátima estava, na verdade, angariando votos para Ilmo da Maia, candidato a
vereador pelo Partido União Brasil (outra agremiação), e não para si mesma, o que
reforçava a conclusão de que sua candidatura foi instrumentalizada.
No caso, alegou a candidata recorrida que as contrariedades enfrentadas, como
quadro de depressão, dificuldades familiares com o irmão preso e o filho enfermo, a
induziram a abandonar sua campanha, configurando uma renúncia tácita.
(...)

Num. 44832169 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/01/2026 21:38:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012821382622800000043768752
Número do documento: 26012821382622800000043768752
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2026 12:13:45
No presente caso, a situação é ainda mais grave: não se trata de renúncia formal
justificada, mas da total ausência de atos de campanha por parte da candidata, que
sequer votou em si mesma. Apesar da inatividade ser evidente desde o início do
período eleitoral, o partido nada fez para recompor o equilíbrio de gênero, mantendo
a chapa em flagrante desconformidade com a lei."
Deste modo, é notória a ausência de atos efetivos de campanha, reforçada pelo fato
incontroverso de que a candidata Rita de Fátima obteve votação zerada no pleito
eleitoral de 2024, ou seja, sequer votou nela mesma. Veja-se:
(...)"

e) Da suposta omissão quanto ao precedente do TRE-RJ e da prova médica
O acórdão examinou as alegações de desistência tácita e de problemas de saúde, inclusive o
quadro depressivo e as dificuldades familiares, mas concluiu que esses fatores não afastam os
elementos objetivos da fraude.
Destacou que: a) a candidata jamais apresentou renúncia formal; b) a inexistência de atos de
campanha ocorreu desde o início da disputa, e não apenas após eventual agravamento do estado
de saúde; e c) a manutenção meramente formal da candidatura atendeu unicamente ao requisito
numérico da cota de gênero, desviando a finalidade da norma.
Ressaltou-se, ainda, que a análise foi realizada sob a ótica do Protocolo para Julgamento com
Perspectiva de Gênero, nada obstante concluiu-se pela configuração da fraude:
"No caso, alegou a candidata recorrida que as contrariedades enfrentadas, como
quadro de depressão, dificuldades familiares com o irmão preso e o filho enfermo, a
induziram a abandonar sua campanha, configurando uma renúncia tácita.
Entretanto, a alegação de que a falta de campanha se deu em virtude de problemas
de ordem pessoal não afasta a constatação de que, desde o início do período
eleitoral, não se verificou uma atuação condizente com a busca de votos. Nesse
sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral bem apontou em seu parecer (ID
44749445):
"Assim, a circunstância atinente à doença de seu filho, ainda que se reconheça a
gravidade da situação pessoal enfrentada, não pode ser utilizada como
justificativa para validar uma candidatura que, na prática, jamais se desenvolveu.
A omissão quanto à formalização da renúncia e a manutenção da candidatura em
tais condições caracterizam desvio da finalidade da norma que assegura a
participação feminina na política.
Diferentemente de uma eventual desistência formalizada dentro do prazo legal,
aqui não houve qualquer renúncia comunicada tempestivamente, tampouco
medida do partido para recompor a nominata e preservar a regularidade da
chapa. O diretório municipal limitou-se a manter candidatura sabidamente fictícia
e, ao final, não adotou qualquer providência para ajustar a proporcionalidade
exigida em lei. Esgotado o prazo de substituições, sequer houve renúncia de
candidatos do sexo masculino, o que poderia ter preservado o DRAP.

Num. 44832169 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/01/2026 21:38:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012821382622800000043768752
Número do documento: 26012821382622800000043768752
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2026 12:13:45
Esse entendimento encontra respaldo no recente julgamento do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná dos autos nº 0600363-67.2024.6.16.0025. Confira-
se:
(...)
No presente caso, a situação é ainda mais grave: não se trata de renúncia formal
justificada, mas da total ausência de atos de campanha por parte da candidata,
que sequer votou em si mesma. Apesar da inatividade ser evidente desde o início
do período eleitoral, o partido nada fez para recompor o equilíbrio de gênero,
mantendo a chapa em flagrante desconformidade com a lei"."

Portanto, nenhuma omissão ou contradição se verifica.
f) Da suposta omissão quanto à responsabilização do presidente do partido
O acórdão reconheceu a responsabilidade do presidente do diretório municipal, Jean Olavo
Simões, por omissão qualificada, ao não substituir a candidata inativa ou recompor a nominata,
mesmo diante da ausência de engajamento. O partido, também, deixou de renunciar candidatos
do sexo masculino dentro do prazo, medida que poderia ter preservado o DRAP. A sanção de
inelegibilidade decorreu da anuência e inércia do dirigente.
O Acórdão ficou assim fundamentado, no que interessa:
"Da mesma forma, Jean Olavo Simões, Presidente do diretório municipal à época
dos fatos, se mostra responsável, enquanto dirigente partidário, ao se omitir "em
adotar qualquer providência para recompor a nominata ou substituir a candidata
inativa, mesmo diante da evidente ausência de engajamento", conforme bem
destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer."
Portanto, ficou evidente que a conduta omissiva do presidente do partido contribuiu diretamente
para o descumprimento da cota feminina.

III. Assim, o que se verifica é o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos
declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO

Num. 44832169 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/01/2026 21:38:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012821382622800000043768752
Número do documento: 26012821382622800000043768752
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2026 12:13:45
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar mão do recurso
cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos,
nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos pela
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOLIDARIEDADE DE PIÊN, RITA DE FATIMA
GROSSKOPF, ALTEVIR ANTONIO MINICKOVSK e JEAN OLAVO SIMÕES, para, no mérito,
REJEITÁ-LOS.
À Secretaria Judiciária para que cumpra o contido no artigo 80, § 7º, do Regimento Interno deste
TRE/PR, que determina que "Em sede de recurso eleitoral, o resultado de julgamento que
implicar cassação de registro, diploma ou mandato será comunicado imediatamente aos Juízes
Eleitorais, por ofício ou meio eletrônico, devendo constar da comunicação o momento
determinado para sua execução", que deverá se dar após o julgamento dos primeiros
embargos de declaração, nos termos do que decidiu esta Corte nos autos de Agravo nº
0601152-88.2024.6.16.0050.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento desta
decisão.

Num. 44832169 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 28/01/2026 21:38:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012821382622800000043768752
Número do documento: 26012821382622800000043768752
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2026 12:13:45

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0601356-44.2024.6.16.0144 - Piên - PARANÁ - RELATORA: DESA.
ELEITORAL
VANESSA
JAMUS
MARCHI
-
EMBARGANTES:
RITA
DE
FATIMA
GROSSKOPF, COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOLIDARIEDADE DE PIEN, JEAN OLAVO
SIMOES - Advogados dos EMBARGANTES: EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO - PR114579,
FRANCINE
NOGUEIRA
PRESTES
-
PR22382-A
- EMBARGANTE: ALTEVIR
ANTONIO
MINICKOVSKI - Advogado do EMBARGANTE: EDUARDO CHAVES LIVRAMENTO - PR114579 -
EMBARGADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - Advogados do EMBARGADO: LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, GUILHERME BIANCHI -
PR68618, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais, José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 28.01.2026